Tribunal: TJDFT
Processo: 0742759-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL. CADIDATO A PRESIDENTE DE CONSELHO DE CLASSE – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em que o autor, ora recorrente, afirma que o réu realizou postagens em rede social (“Instagram”) com notícias falsas a respeito do requerente e com conteúdo ofensivo à sua reputação, motivo pelo qual ajuizou esta ação pleiteando reparação pelos danos morais sofridos.
2. Os princípios da livre manifestação de pensamento e liberdade de informação (art. 5o, incisos IV e IX, e art. 220 da Constituição Federal) devem levar em consideração os direitos fundamentais à honra e à imagem do indivíduo (art. 5o, inciso X da Constituição Federal) quando se referem à publicação de notícia relativa à sua honorabilidade.
3. Em sede de reclamação o STF proferiu entendimento no sentido de que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização. Na ponderação de princípios constitucionais conflitantes deve o juiz, para julgar a causa, eleger aquele que deva prevalecer sobre os demais, tomando em conta o caso concreto e o direito violado.
4. O Recorrente concorreu a um cargo público na diretoria do Conselho de Classe da categoria da Radiologia da Primeira Região, assumindo, portanto, uma posição de destaque e responsabilidade perante sua categoria profissional. Nesse contexto, está sujeito a um escrutínio público mais intenso, inclusive quanto à sua conduta e participação em processos eleitorais.
5. Nos vídeos divulgados pelo Recorrido, não houve ataques pessoais direcionados ao Recorrente, tampouco o uso de palavras ofensivas. Pelo contrário, as manifestações se inseriram em um contexto de debate acerca do processo eleitoral do Conselho de Radiologia, com apontamentos por ambas as partes sobre possíveis falhas e irregularidades no referido processo.
6. É necessário ressaltar que, em um ambiente democrático, é legítimo o debate e a expressão de opiniões divergentes sobre questões de interesse público, como é o caso das eleições para cargos em conselhos profissionais. Nesse sentido, a divulgação de críticas e questionamentos sobre o processo eleitoral na hipótese dos autos não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por danos morais. Irretocável, pois a sentença que julgou improcedente o pedido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais).